Tribunal: TJES
Processo: 5000877-95.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000877-95.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZMAR RIBEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 5000877-95.2024.8.08.0006

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S/A

APELADO/APELANTE: LUIZMAR RIBEIRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para (i) reconhecer a licitude dos juros remuneratórios; (ii) declarar abusivas as cláusulas de cobrança de tarifa de avaliação, tarifa de registro e seguro, condenando o banco à restituição em dobro dos respectivos valores; e (iii) reconhecer a validade da tarifa de cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por estar acima da média de mercado; (ii) estabelecer se a tarifa de cadastro é válida ou abusiva; (iii) determinar se são válidas as tarifas de avaliação do bem, de registro do contrato e o seguro de proteção financeira; e (iv) apurar se há direito à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada não é abusiva, pois o simples fato de estar ligeiramente acima da média de mercado não caracteriza onerosidade excessiva, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ) e na Súmula 382 do STJ.

4. A tarifa de cadastro é válida, por estar prevista contratualmente, ser cobrada no início do relacionamento entre as partes e ter respaldo na Súmula 566 do STJ, bem como na Resolução CMN nº 3.518/2007.

5. A tarifa de avaliação do bem é válida, pois restou comprovada sua efetiva prestação, sendo seu valor razoável e compatível com a operação, nos termos do que foi fixado no REsp 1.578.553/SP (Tema 958 do STJ).

6. A tarifa de registro do contrato também é válida, haja vista a efetiva demonstração do registro do gravame junto ao órgão competente, bem como a razoabilidade do valor cobrado, em conformidade com o entendimento do Tema 958 do STJ.

7. A contratação do seguro de proteção financeira não configura venda casada, pois ficou comprovado que sua adesão foi facultativa, clara e destacada no contrato, atendendo à tese firmada no Tema 972 do STJ.

8. A repetição do indébito não é devida, pois não restou configurada cobrança indevida, sendo afastada a condenação imposta na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu provido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração de onerosidade excessiva ou circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso.

2. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que contratada no início do relacionamento, nos termos da Súmula 566 do STJ e da Resolução CMN nº 3.518/2007.

3. São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e desde que os valores não sejam excessivos, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

4. A contratação de seguro de proteção financeira é válida quando demonstrada a opção livre e esclarecida do consumidor, afastando-se a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.

5. A ausência de cobrança indevida impede a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 1.361; CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 51, §1º, IV; CPC, arts. 85, §2º, e 1.040; Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CONTRAN nº 320/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009 (Tema 27); STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018 (Tema 958); STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/06/2017, DJe 01/08/2017 (Tema 972); STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmula nº 566; TJES, AC nº 0003135-81.2017.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 26/07/2023; TJES, AC nº 0006883-91.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 28/07/2023; TJSP, AC nº 1004359-72.2023.8.26.0356, Rel. Des. Regis Rodrigues Bonvicino, j. 25/10/2024; TJSC, APL nº 5114130-92.2023.8.24.0930, Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes, j. 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo de LUIZMAR RIBEIRO e conferir provimento ao recurso interposto por BANCO PAN S/A, para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
BANCO PAN S/A
e por
LUIZMAR RIBEIRO
em face da sentença (ID 12884388) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da ação revisional proposta pelo segundo recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por LUIZMAR RIBEIRO em face de BANCO PAN S.A., para:

Declarar a licitude da taxa de juros cobrada no contrato firmado entre as partes;

Declarar abusivas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de taxa de avaliação, taxa de registro e seguro, uma vez que não foram comprovados nos autos a efetiva prestação dos serviços e foram fixadas em contrato de adesão.

Condenar o requerido à restituição em dobro dos valores cobrados a título de taxa de avaliação, taxa de registro e seguro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

Reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 12884389),
BANCO PAN S/A
sustenta que (i) as tarifas cobradas são lícitas e foram previstas expressamente no contrato, não havendo que se falar em abuso ou irregularidade.

Também aduz que (ii) a repetição em dobro do indébito é indevida, eis que não preenchidos os requisitos do art. 876, do Código Civil e tampouco do art. 42, do CDC.

Por sua vez, em seu apelo,
LUIZMAR RIBEIRO
sustenta que (i) os juros remuneratórios devem submeter-se à taxa média do Banco Central, bem como que (ii) a jurisprudência tem reconhecido a abusividade na inclusão de encargos indevidos em contratos de financiamento.

Ainda, afirma que (iii) a tarifa de cadastro deve ser considerada abusiva, pois o art. 51, inciso IV, do CDC, estabelece que são nulas as cláusulas consideradas abusivas. Nesse ponto, afirma que a tarifa em questão seria abusiva em razão da falta de transparência, desproporcionalidade dos valores e desvantagem exagerada ao consumidor.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões nos IDs 12884393 e 12884397.

Da análise dos autos, constata-se que
Luizmar Ribeiro,
ora recorrente, busca o reconhecimento da abusividade de tarifas e encargos firmados em contrato de financiamento de veículo alienado fiduciariamente pactuado com
Banco Pan S/A.

Considerando a similitude fática entre os apelos, passo a análise conjunta de ambos.

Dos juros remuneratórios

Sustenta
LUIZMAR RIBEIRO
que os juros remuneratórios fixados no contrato são abusivos, pois
“o tribunal pode entender ser uma diferença mínima, contudo, quando multiplicados pelo número de prestações 48x, verificamos que o valor final poderia fazer diferença na vida de qualquer brasileiro, principalmente a do apelante
”.

Extrai-se da avença que os juros remuneratórios foram fixados em 2,23% ao mês e 30,30% ao ano (ID 12884060). Por sua vez, como exposto pelo próprio apelante

(ID 12884394), a taxa média de juros para operações desta natureza apresentada pelo Banco Central em relação ao referido período foi de 1,96% ao mês e 26,19% ao ano.

Sobre o tema, é cediço que, nos termos do verbete sumular do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382).

Ademais, no contexto de julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ estabeleceu que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Vê-se, portanto, que a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas é admitida em hipóteses muito excepcionais, cuja abusividade seja flagrante.

Por isso, a Corte Cidadã esclarece que
“eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo de captação de recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador, e ao spread da operação,
apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Inclusive, não é outro o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O financiamento obtido por empresa para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, uma vez que os valores recebidos servem de insumo à própria atividade empresarial, não se adequando a pessoa jurídica tomadora do empréstimo à figura do consumidor final aludida no artigo 2º, do CDC. 2.
Para a revisão das taxas de juros remuneratórios exige-se os seguintes requisitos: A) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas (RESP 2.009.614). 2.1.
Ausente tais requisitos, é inviável a revisão, pois o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado. Como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. , por si só, não configura abusividade
(RESP nº 2.015.514. PR). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; APC 07188.23-69.2024.8.07.0001; 193.2139; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 08/10/2024; Publ. PJe 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO – PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO– INAPLICABILIDADE DO CDC – JUROS ABUSIVOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021). 2. No que se refere aos juros remuneratórios, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 3.
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmados entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade.
4. Recurso desprovido.(TJES, AC 0003135-81.2017.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 26/07/2023)

Firme em tais premissas, tenho que o simples fato de a taxa de juros pactuada estar ligeiramente acima da média de mercado - a qual consiste em mero referencial -, conforme afirmado pelo recorrente, não é apta, por si só, a justificar a alegada abusividade. Notadamente, a taxa de juros anual pactuada encontra-se apenas 4,11% acima da média do mercado, enquanto que a taxa mensal supera em apenas 0,27% a média indicada, o que não demonstra abusividade e é justificável a partir das particularidades da avença.

Da tarifa de cadastro

Em relação ao referido encargo, apelante sustenta que
“a cobrança de tarifa de cadastro em contratos de alienação fiduciária pode ser considerada abusiva por diversos motivos, dentre eles a falta de transparência, desproporcionalidade dos valores, duplicidade de cobranças e desvantagem exagerada ao consumidor
”.

Nesse ponto, há entendimento sumulado pelo e. STJ no sentido de que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira
”.

Considerando que a avença foi firmada entre as partes em 02/10/2023 e que a referida tarifa é expressamente prevista em valor que não abusivo - R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), que representa 2,57% dos valores totais da contratação - reputa-se válida sua incidência.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROCON MUNICIPAL – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA A SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.
Quanto à denominada “tarifa de cadastro”, restou sedimentado na Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

(TJES - AC 0006883-91.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator: Annibal de Rezende Lima, Data: 28/07/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. REGULARIDADE. 1.
É válida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que contratada e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Precedentes do STJ (recursos repetitivos).

(TJES - AC 0023113-49.2014.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Data: 28/07/2023)

Da tarifa de avaliação do bem

Aduz
BANCO PAN S/A
que a tarifa de avaliação do bem é expressamente prevista no contrato firmado e sua cobrança é autorizada pela Res. CMN 3518/07.

No que se refere à cobrança da aludida tarifa, é cediço que o C. STJ possui entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), no seguinte sentido:

[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Conclui-se, portanto, que a incidência da tarifa em questão é admitida, desde que (i) o serviço que justificou sua previsão seja efetivamente prestado e que (ii) não haja onerosidade excessiva.

Neste particular, tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem.

No caso em apreço, verifico que a Instituição Financeira comprovou a realização da avaliação, conforme demonstrado pelo Termo de Avaliação colacionado ao ID 12884072. Assim, considerando a comprovação do serviço prestado e considerando que o valor cobrado - R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) - não se revela excessivo,
forçoso concluir pela regularidade da tarifa de avaliação
.

Da tarifa de registro de contrato

No que pertine à indigitada tarifa, aduz a Instituição Financeira apelante que a cobrança da tarifa corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran, a qual é exigida nos termos do art. 1.361, do Código Civil e da Resolução nº 320/09, do CONTRAN.

A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato , ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na análise do caso concreto, verifico que a Instituição Financeira também comprovou a realização do registro do gravame por meio dos documentos acostados no ID 12884385. Ademais, o valor cobrado para realização do referido serviço - R$ 429,61 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), também não se revela excessivo.

Portanto, também não há que se falar em abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato.

Do seguro de proteção financeira

Banco PAN S/A sustenta a regularidade da contratação do seguro, pois foi conferida ao consumidor a opção pela contratação, ou não, do item em questão, não havendo que se falar em venda casada.

Sabe-se que
o c. Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema representativo da controvérsia n. 972, firmou tese no sentido de que
“
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Na ocasião, entendeu a Corte Superior que, em que pese a possibilidade da inclusão do seguro em contratos bancários, já que é um serviço financeiro, sob a ótica do direito do consumidor, a validade de sua cobrança depende não só da constatação da liberdade de opção do consumidor pela contratação ou não do serviço, como também da possibilidade de escolha da seguradora contratada.

In casu
, verifico que o seguro foi contratado pelo autor de forma separada e individualizada (ID 12884072 - p. 27/39). No referido documento, consta, inclusive, o seguinte:

Por esta proposta, reconheço a opção de contratação deste seguro prestamista,
e autorizo minha inclusão na apólice de seguro PAN Protege proteção financeira estipulada pelo Banco Pan S/A e, para tanto, declaro que li as condições gerais do seguro prestamista, concordando com seu inteiro teor, não tendo dúvidas sobre suas cláusulas,
estou ciente de que este seguro é facultativo
e contratado por prazo determinado e que poderei ter acesso, a qualquer tempo, à íntegra das condições gerais do seguro disponível por meio do site www.tooseguros.com.br.

[...]

Por esta proposta, reconheço a opção de contratação do seguro responsabilidade civil facultativa de veículo (RCF-V)
, e autorizo a minha inclusão na apólice de seguro estipulada pelo Banco Pan S/A e, para tanto, declaro que li as condições gerais do seguro responsabilidade facultativa de veículo (RCF-V), concordando com seu inteiro teor, não tendo dúvidas sobre suas cláusulas,
estou ciente de que este seguro é facultativo
e contratado por prazo determinado, e que poderei ter acesso, a qualquer tempo, à íntegra das condições gerais do seguro disponível por meio do site: www.tooseguros.com.br. [...]

Portanto, verifico que o autor foi expressamente informado a respeito da faculdade de contratar o referido seguro, o que afasta a caracterização de venda casada, uma vez que a contratação decorreu de opção feita pelo consumidor, e não de obrigação.

A propósito, assim tem decidido os Tribunais pátrios em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Parcial procedência à origem. Recurso do réu.
Regularidade da contratação do seguro de proteção financeira. Adesão opcional. Faculdade do consumidor em escolher a fornecedora que entender adequada.
Observância a recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça (RESP. 1.639.320/SP).
Oportunidade de escolha e adesão acessória comprovadas nos autos. Ilegalidade não evidenciada.
Reforma da sentença no ponto. Pretensa manutenção da tarifa de registro de contrato. Não acolhimento. Caso concreto em que não foi comprovada a efetiva prestação do serviço. Inteligência do tema 958 do STJ. Pretendida permanência da tarifa de avaliação de bem. Subsistência. Cobrança válida desde que pactuada em valor não excessivo e o serviço tenha sido efetivamente prestado. Prova documental suficiente. Incidência do encargo autorizada. Apelado que decaiu da maior parte dos pedidos deduzidos. Redistribuição dos ônus de sucumbência. Aplicação da regra do parágrafo único do art. 86 do código de processo civil. Recurso parcialmente provido. (TJSC; APL 5114130-92.2023.8.24.0930; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Ricardo Orofino da Luz Fontes; Julg. 17/12/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO BANCO. 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Necessidade de demonstração das ilegalidades aventadas. 2. Tarifa de avaliação. Possibilidade de cobrança desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Precedente do C. STJ. Recurso Especial nº 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Abusividade não reconhecida, uma vez que juntado aos autos o termo de avaliação do veículo. 3.
Seguro de proteção financeira. Venda casada não reconhecida. Legalidade da cobrança do seguro prestamista constante em instrumento destacado das demais cláusulas em que resta clara a faculdade de contratação do serviço pelo consumidor.
Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1004359-72.2023.8.26.0356; Relator (a): REGIS Rodrigues BONVICINO; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mirandópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Portanto, não há que se falar em abusividade quanto ao referido ponto.

Da repetição do indébito

Tendo em vista que as tarifas anteriormente consideradas abusivas pelo Juízo
a quo
tiveram sua regularidade constatada nesta fase recursal, resta prejudicada a análise a respeito da repetição do indébito, eis que inexistem valores a serem devolvidos pela Instituição Financeira.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LUIZMAR RIBEIRO
e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO PAN S/A
, para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/05/2025 às 18:11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57062126052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso do Banco Pan e negar provimento ao de Luizmar Ribeiro.